Tribunal: TCU
Processo: 026.991/2018-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-10-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração interposto por Joaquim Aristeu Figueiredo da Fonseca contra decisão de ...

Inteiro teor:
Acórdão 11289/2023-TCU-Primeira Câmara Vistos e relacionados estes autos de embargos de declaração opostos por Joaquim Aristeu Figueiredo da Fonseca contra o Acórdão 4417/2023-TCU-Primeira Câmara âmara , que conheceu e negou provimento ao recurso de reconsideração interposto pelo mesmo responsável contra o Acórdão 7911/2021-TCU-Primeira Câmara , relatado pelo E. Ministro Benjamin Zymler; Considerando que os embargos são intempestivos em razão de terem sido opostos em 18/8/2023 (peça 129), apesar da ciência do Acórdão 4417/2023-TCU-Primeira Câmara âmera pelo embargante em 19/7/2023 (peças 118 e 112); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, quanto ao processo a seguir relacionado, com fundamento no art. 143, inciso IV, alínea "b", do RITCU, por unanimidade, em não conhecer dos embargos de declaração opostos por Joaquim Aristeu Figueiredo da Fonseca: 1. Processo TC- Processo 026.991/2018-7 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Joaquim Aristeu Figueiredo da Fonseca (XXX.726.194-XX). 1.2. Recorrente: Joaquim Aristeu Figueiredo da Fonseca (XXX.726.194-XX). 1.3. Órgão/Entidade: Município de Currais - PI. 1.4. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.6. Relator da deliberação recorrida: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.7. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.8. Representação legal: Dirceu Euler Lustosa Cavalcanti (6.783/OAB-PI), representando Joaquim Aristeu Figueiredo da Fonseca. 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.